Tribunal: TJMT
Processo: 1004920-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004920-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ÓBICE À EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (EFD) – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE TRIBUTO E/OU MULTA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – CABIMENTO – NEGATIVA ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – Ordem concedida –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Conforme entendimento do STJ “
a mera alegação de descumprimento de obrigação acessória, no caso [...] não legitima a recusa ao fornecimento de certidão de regularidade fiscal (CND), mormente se não constatada a existência de débito vencido em favor da Fazenda, devidamente constituído”
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.037.444/RS)

Demonstrado a violação ao direito líquido e certo a relativo ao pedido da inicial, bem como evidenciada a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIM S. A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
-MT nos autos da Ação Mandamental no
1004920-54.2024.8.11.0041
, que indeferiu a inicial, denegando a segurança vindicada,
no sentido de determinar que o descumprimento das obrigações acessórias “EFD – I.
E.
139012567 -
Período Omisso –
10/2021” e “EFD – I.
E.
139150692-
Período Omisso –
01/2022” não obste a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Aduz que, está sendo privado indevidamente da emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

Sustenta que, de acordo com o relatório da certidão negativa constou que existia duas pendências relativas a “entrega de EFD” e quatro CDA ́s (2023321681, 20224867, 20181003848 e 2021434832).

Argumenta que, demonstrou nos autos que as EFD ́s foram entregues e que os créditos relativos às CDA ́s já se encontram garantidos nas ações de execuções fiscais.

Assevera que, o mero descumprimento de obrigação acessória não pode ser impeditivo à renovação da certidão de regularidade fiscal.

Assegura que, somente pode ser impedida a emissão de certidão de regularidade fiscal em caso de crédito tributário lançado e vencido.

Pontua que, ao ser obstado indevidamente a emissão de certidão de regularidade fiscal, teve violado o direito de livre exercício da atividade empresarial, previstas nos arts. 1o, IV, 5o, XIII, e 170, da CF/88 e arts. 205 e 206 do CTN.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a conceder a rodem mandamental, para o fim de determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de considerar as pendências referentes ao suposto descumprimento de obrigações acessórias (“EFDs”) indicadas no item “EFD” na “Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e não Tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado do Mato Grosso”, subsidiariamente requer que seja cassada a sentença objurgada.

A parte Agravada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto.

Pois bem. Argui a recorrente na inicial que teve negado indevidamente a emissão de Certidão de regularidade fiscal, ao fundamento que
a pessoa jurídica ora recorrente não teria cumprido com a
obrigações acessórias referente ao preenchimento e entrega de “EFD – I.
E.
139012567 -
Período Omisso –
10/2021” e “EFD – I.
E.
139150692-
Período Omisso –
01/2022”.

Pretende a impetrante que o mero descumprimento de obrigação acessória não obste a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Pela análise dos autos,
em especial a “Certidão Conjunta de pendências tributárias e não tributárias” é possível constatar que a negativa na emissão de Certidão Negativa de Débito - CND se deu pelas seguintes pendências (Id. 207859738 - Pág. 75, 78, 82 e 85):

·

EFD – I.
E.
139012567 -
Período Omisso –
10/2021

·

EFD – I.
E.
139150692-
Período Omisso –
01/2022

·

CDA

2023321681 – CNPJ 02.421.421/0025-99

·

CDA

20224867– CNPJ 02.421.421/0025-99

·

CDA

20181003848– CNPJ 02.421.421/0025-99

·

CDA

2021434832– CNPJ 02.421.421/0193-00

Conforme foi consignado pela parte recorrida, as provas apresentadas com a inicial não se mostram suficientes para demonstrar que as EFD ́s tidas como omissas pelo Fisco Estadual já foram regularizadas.

No entanto, o mero descumprimento de obrigação acessória, sem lançamento de crédito tributário e/ou aplicação de multa, não pode obstar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Isso porque, o artigo 205 e 206 do CTN preveem que a Certidão de regularidade fiscal deverá sempre ser emitida quando não houver crédito tributário vencido, ou quando o crédito estiver com sua exigibilidade suspensa, como cito:

“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Pela leitura dos referidos dispositivos legais, não se constata a existência de impedimento legal de emissão de certidão de regularidade fiscal em razão do mero descumprimento de obrigação acessória que não implicou no lançamento de imposto e/ou multa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. DIREITO À CND. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO. [...] 3. O acórdão regional apresentou os seguintes fundamentos: a) de acordo com a inteligência do art. 205 do CTN, somente a partir da formalização do crédito tributário é que a autoridade fiscal poderá recusar-se ao fornecimento de certidão negativa de débitos; e b) na espécie, o simples descumprimento de obrigação acessória (entrega de DCTF e DIPJ) não caracteriza óbice à expedição da CND vindicada. 4.
É entendimento deste Tribunal de a mera alegação de descumprimento de obrigação acessória, no caso, entrega de DCTF e DIPJ, não legitima a recusa ao fornecimento de certidão de regularidade fiscal (CND), mormente se não constatada a existência de débito vencido em favor da Fazenda, devidamente constituído
. Precedentes: (REsp 831.975/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5/11/2008, REsp 944.744/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 7/8/2008, Edcl No AgRg no Ag 449.559/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 24/06/2008, REsp 1.074.307/RS, Desta Relatoria, DJ de 5/3/2009). 5. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional acolhidos para afastar a aplicação da Súmula 284 do STF e, na sequência, negar provimento ao recurso especial”.
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.037.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/11/2009, DJe de 3/12/2009.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CRÉDITO AINDA NÃO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. 2. A matéria versada nos arts. 30, 31 e 32 da Lei 8.212/91 não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Incidência do óbice da Súmula 211/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o contribuinte tem direito à expedição de Certidão Negativa de Débito (CND) quando inexistir crédito tributário definitivamente constituído. Precedentes: REsp 1183944/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 01/07/2010 e REsp 594395/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 192. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.145.627/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013)

[...] O acórdão recorrido, ao assegurar ao contribuinte a expedição de Certidão Negativa de Débito (CND) quando não há crédito tributário definitivamente constituído, ainda que se vislumbre descumprimento de alguma obrigação acessória, atuou em harmonia com a pacífica orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]”

(STJ - REsp: 1506160 RS 2014/0328021-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/04/2020)

Na mesma vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. RECURSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. AUTORIDADES INDICADAS COMO COATORAS ENCONTRAM-SE VINCULADAS À MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL ADVEIO O ATO IMPUGNADO E QUE EM SUAS INFORMAÇÕES, ALÉM DE SUSCITAR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, ENFRENTARAM O MÉRITO E DEFENDERAM O ATO TIDO COMO ILEGAL, DEVENDO SER RECONHECIDA A SUA LEGITIMIDADE; E CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ DE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO QUESTIONADO, ENQUANTO PENDENTE,
O MESMO
NÃO PODE SER FATO DESABONADOR DO CONTRIBUINTE EM CERTIDÃO DE DÉBITOS. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, QUE NO PRESENTE CASO É A APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS, NÃO SE CONVERTE EM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, QUAL SEJA, DE PAGAMENTO DO TRIBUTO, MAS FAZ NASCER PARA O FISCO O DIREITO DE CONSTITUIR UM CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTRA O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE, CUJA PENALIDADE É UMA MULTA PECUNIÁRIA.
NÃO TENDO HAVIDO QUALQUER CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, RESTA OBSTADA A POSSIBILIDADE DE NEGAR-SE AO CONTRIBUINTE A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
”. (Apelação n° 0191450-34.2017.8.19.0001, rel. Des. FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Décima Quinta Câmara Cível. Julgamento: 30/11/2021).

Outrossim, insta consignar que, diferentemente do que alega a parte recorrida em sede de contrarrazões recursais, o caso em análise não se assemelha ao que foi julgado no recurso paradigma do REsp 1.042.585/RJ (Tema 358), pois naquela hipótese o STJ reconheceu a possibilidade de se negar a expedição de Certidão Negativa de Débitos apenas em razão do descumprimento de obrigações acessórias relativas às contribuições previdenciárias ao INSS, como cito:

Tema 358: “O descumprimento da obrigação acessória de informar, mensalmente, ao INSS, dados relacionados aos fatos geradores da contribuição previdenciária, é condição impeditiva para expedição da prova de inexistência de débito"

Frisa-se que no recurso paradigma a autorização para a Fazenda Pública obstar a emissão de CND em razão do descumprimento de obrigações acessórias relativas ao INSS possui amparo no art. 32, inc. IV e § 102 da Lei 8.212/91, como cito:

“Art. 32. A empresa é também obrigada a:

[...]

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;

[...]

§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional”.

Ocorre que, a citada legislação, que deu amparo ao Tema 358 do STJ, não se aplica ao caso dos autos, que se refere ao descumprimento de Escrituração Fiscal Digital – EFD, junto à SEFAZ-MT, eis que inexiste Legislação Federal que autorize a negativa de exposição de certidão com a referida fundamentação (descumprimento de obrigação assessoria).

Tem-se, portanto que, o mero descumprimento de obrigação acessória relativo a Escrituração Fiscal Digital – EFD, sem o lançamento de imposto ou multa pelo Fisco Estadual, não pode impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Deste modo, se constatada ser ilegal o impedimento de emissão de certidão de regularidade fiscal, em razão do descumprimento de obrigação acessória, quando não implica em lançamento de imposto ou multa.

Assim, violado o direito líquido e certo das impetrantes em relação ao pedido da inicial, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da ordem mandamental.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada de modo
conceder a ordem mandamental
,
determinando à autoridade Impetrada que não obste a emissão de CND em razão do descumprimento
das obrigações acessórias “EFD – I.
E.
139012567 -
Período Omisso –
10/2021” e “EFD – I.
E.
139150692-
Período Omisso –
01/2022”, mormente se não existir débito vencido lançados em desfavor da impetrante/recorrente
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024